Tribunal: TJSP
Processo: 1510859-98.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1510859-
98.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado RICARDO
FERREIRA CASSUNDE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510859-98.2020.8.26.0228 -Voto no 44.154
2
VOTO RELATOR No 44.154
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1510859-98.2020.8.26.0228
Apelante/Apelado: RICARDO FERREIRA CASSUNDE e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAPITAL - 3a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO APELA da r. sentença de fls.194/196, da lavra do MM. Juiza de
Direito, Doutor Carlos Eduardo Lora Franco, que condenou o réu Ricardo
Ferreira Cassunde à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Insurge-se o Órgão Ministerial, pretendendo o
afastamento da circunstância atenuante da confissão, porquanto feita em
solo policial (fls.204/206).
RICARDO
FERREIRA
CASSUNDE
também
APELA da r. sentença de primeiro grau, requerendo seja afastada a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “j” do Código
Penal, alegando ausência de nexo causal, bem como, a agravante referente
à idade da vítima, uma vez que não restou comprovado o nexo de
causalidade entre a situação de fragilidade da vítima em virtude de sua
idade e o crime praticado, e nem a percepção do agente quanto a condição
de idosa da ofendida. Requer ainda, seja procedida a compensação entre
as circunstâncias da confissão e da reincidência e, por fim, a fixação de
regime mais brando para início de cumprimento de pena (fls.219/233).
Regularmente
processado
os
recursos,
as
contrarrazões foram apresentadas às fls.212/215 e fls.238/249.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510859-98.2020.8.26.0228 -Voto no 44.154
3
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
às fls.261/271, opinando pelo não provimento do recurso defensivo e pelo
provimento do apelo Ministerial.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, no dia 19 de
maio de 2020, durante situação de calamidade pública, na Al. Barão de
Piracicaba, 300, por volta das 8h45, subtraiu para si um aparelho celular de
Edna I.C.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, Edna
Izolina Campos estava dentro de um ônibus, indo em direção ao seu
trabalho, quando, ao parar no Terminal Princesa Isabel, nesta cidade e
comarca, mas ainda dentro do ônibus, o apelante, aproveitando-se da
distração da vítima, que estava falando ao celular, aproximou-se
rapidamente, furtou o referido bem e desceu do ônibus, empreendendo
fuga. Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas
proximidades e visualizaram o réu, em atitude suspeita, correndo em via
pública, o que motivou abordagem para verificação. Em revista pessoal, o
aparelho celular fora encontrado na posse do increpado e, indagado acerca
da procedência do bem, ele não soube explicar. Os policiais acessaram a
agenda telefônica do aparelho celular e conseguiram entrar em contato com
a vítima.
A autoria e materialidade delitiva restaram
suficientemente demonstradas e não foram objeto de insurgência.
As insurgências defensiva e ministerial dizem
respeito à reprimenda imposta, de maneira que passo à análise de tais
questões.
Atento aos critérios norteadores previstos no
artigo 59 do Código Penal, o douto magistrado fixou a pena base no mínimo
legal.
Na fase intermediária, foram reconhecidas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510859-98.2020.8.26.0228 -Voto no 44.154
4
circunstâncias agravantes, a saber: a reincidência (certidões de fls.40/44), a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “g” (vítima maior de 60 anos)
e aquela prevista na letra “j” do referido artigo (calamidade pública- COVID
19), com a majoração da reprimenda no patamar de 1/3.
Não vinga o pleito defensivo pretendendo sejam
afastadas as agravantes atinentes à idade da vítima e calamidade pública.
Como bem ponderado pelo magistrado de primeiro grau, em razão da
pandemia Covid-19, uma grande crise econômica e sanitária se instalou em
todo país. Ora, a vítima, pessoa idosa, que em tese se enquadra no grupo
de risco, saiu de sua casa em plena pandemia para trabalhar e garantir seu
sustento. O réu, ao revés, expondo-se ao vírus, saiu à rua para praticar
crime contra o patrimônio. Denota-se assim, desprezo com o semelhante e
desrespeito às regras estabelecidas pela quarentena, devendo, assim, ser
mantido o aumento operado na r. sentença.
Ainda
na
segunda
fase
da
dosimetria,
reconhecida a circunstância atenuante da confissão em favor do increpado,
o preclaro julgador diminuiu a reprimenda no patamar de 1/6.
Não
merece
guarida
o
pleito
ministerial
pretendendo o afastamento da circunstância atenuante da confissão,
porquanto completa e também feita em Juízo.
Cumpre anotar que é entendimento deste Relator
a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e da
reincidência. Contudo, no caso em tela, havendo três agravantes, a
diminuição de 1/6 operada em favor do réu se mostra adequada.
Na fase derradeira, sem causa de aumento ou
diminuição, resultando na reprimenda imposta, não comportando reparos.
O douto magistrado, considerando o tempo em
que o apelante permaneceu provisoriamente preso, fixou o regime
semiaberto para início de cumprimento de pena, o que se mostra mais
benéfico ao réu, dada a reincidência ostentada.
Por fim, inviável o benefício da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que tal medida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510859-98.2020.8.26.0228 -Voto no 44.154
5
se mostra recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito,
consoante artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, haja vista ser o réu
reincidente e ostentar conduta social e personalidade não satisfatórias à
aplicabilidade da medida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL, para que subsista a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator